Tribunal: STF
Processo: HC 94367
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. DESERTOR EXCLUÍDO DO SERVIÇO
   MILITAR. INSTAURAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO E PRISÃO
   INDEPENDENTEMENTE DE ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ORDEM
   DENEGADA.
A prática do crime de deserção quando o paciente ainda
   ostentava a qualidade de militar autoriza a instauração de
   instrução provisória de deserção, assim como a prisão do desertor,
   independentemente de ordem judicial (art. 5º, LXI, da
   Constituição).
A exclusão do desertor do serviço militar obsta
   apenas o ajuizamento da ação penal (CPPM, art. 457, § 3º), que
   não se confunde com a instauração de instrução provisória de
   deserção.
Ademais, mesmo a ação penal poderá ser ajuizada após a
   recaptura ou apresentação espontânea do paciente, quando então
   este será reincluído nas forças armadas, salvo se considerado
   inapto depois de submetido à inspeção de saúde (CPPM, art. 457, §
   1º).
Ordem denegada.